Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, no âmbito de processo por violência doméstica e familiar contra a mulher, e denunciado, também, por lesão corporal e ameaça, no mesmo contexto.
2. Prisão decretada em razão da reiteração de contatos e ameaças, mesmo após a intimação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, diante da alegação de ausência de requisitos legais e de suposto consentimento da ofendida na aproximação do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, robustecidas com a decisão de recebimento da denúncia, bem como o reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas em favor da suposta vítima, impõe-se o reconhecimento da necessidade de prisão cautelar do acusado, satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do CPP.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, adequada para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública. 6. Alegação de consentimento da vítima demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos fatos e da reincidência no comportamento agressivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.